Tribunal: TJMT
Processo: 1041982-88.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041982-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIA CASSIA ALVES DE ARAUJO - CPF: 062.899.891-03 (RECORRENTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1041982-88.2023.8.11.0001
.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: LIA CASSIA ALVES DE ARAÚJO.

Recorrida: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

Data do Julgamento Virtual:
29/04 a 02/05/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADAS - COBRANÇA DEVIDA – ITBI - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

3.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

4.

Comprovado pagamento do ITBI para registro do imóvel objeto da demanda, pois a reclamada junta a guia do imposto e o comprovante de pagamento, no id de nº 208156160.

5.

Ademais, conforme verifica-se no contrato de compra e venda firmado entre as partes, a reclamada iria antecipar o pagamento do tributo e após isso a reclamante iria restituir o valor de forma parcelada, conforme expressamente garantido na Cláusula 9 do contrato,
verbis:

6.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

7.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO – Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa – VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PROMESSA DE ISENÇÃO DE ITBI E REGISTRO DE IMÓVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado pelo acervo probatório a veiculação de informes publicitários com a promessa de gratuidade de ITBI e registro de imóvel, com o fito de atrair comprador para unidades imobiliárias vendidas na planta, e posterior cobrança dos valores, é de ser reconhecida prática abusiva, a ensejar a restituição do valor cobrado, devidamente atualizado.”
(N.U 1009994-94.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024).

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024